Tribunal: TJSP
Processo: 1026197-97.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELA RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO DIRECIONADO A "OUTRAS LIQUIDAÇÕES" QUE COMPORTA A DEVIDA ANÁLISE, A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.